Tribunal: TJBA
Processo: 8046756-61.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046756-61.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIVEPASS INGRESSOS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER WELLINGTON RIPPER

APELADO: ELLEN BASTOS DEIRO DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW. APELADAS QUE VIAJARAM A SÃO PAULO EXCLUSIVAMENTE PARA ASSISTIR AO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta pelas apeladas em face da apelante, sob o fundamento de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de evento musical para o qual adquiriram ingressos.
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari - BA, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das autoras, a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação interposta pela parte ré alegando ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que o cancelamento ocorreu por motivo de força maior, não havendo falha na prestação do serviço.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o cancelamento do evento por motivo de saúde do artista afasta a responsabilidade da apelante pelos danos suportados pelas consumidoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável solidária pela prestação inadequada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, uma vez que explora economicamente a atividade de venda de ingressos para eventos. O cancelamento do show, ainda que decorrente de problema de saúde do artista, caracteriza fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar.
O dano moral restou configurado, pois o cancelamento do evento no dia de sua realização, sem previsão de reagendamento, ocasionou frustração e transtornos significativos às consumidoras, que já haviam incorrido em despesas de deslocamento e hospedagem.
A quantia arbitrada para a indenização por dano moral (R$ 5.000,00 para cada apelada) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da prestação inadequada do serviço, sendo irrelevante a existência de fortuito interno para a exclusão de sua responsabilidade indenizatória."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - RI: 02210112520198050001, Relator: Mary Angélica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2021.

TJ-BA - Recurso Inominado: 01160113120228050001, Relator: Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8046756-61.2021.8.05.0039, apelante LIVEPASS INGRESSOS LTDA e apeladas ELLEN BASTOS DEIRO DE MELLO e NATHALIA BASTOS RUEDA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

II